Tribunal: TJSP
Processo: 1039727-62.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Pretensão à incorporação da gratificação recebida por serviços prestados junto a Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça de São Paulo – Procedência – Gratificação prevista no art. 135, III, da Lei 10.261/68 – Incorporação nos termos do art. 2o da Lei Estadual no 813/96 – Possibilidade – Aplicação da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Pretensão à incorporação da gratificação recebida por serviços prestados junto a Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça de São Paulo – Procedência – Gratificação prevista no art. 135, III, da Lei 10.261/68 – Incorporação nos termos do art. 2o da Lei Estadual no 813/96 – Possibilidade – Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 25 – IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 – Preliminares rejeitadas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039727-62.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADEMIR ARANTES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
2
Voto no 33.797
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 10a Vara da Fazenda Pública
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: ADEMIR ARANTES JÚNIOR
JUIZ: Otávio Tioiti Tokuda
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

POLICIAL
MILITAR GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
Pretensão à incorporação da gratificação recebida por
serviços prestados junto a Assessoria Policial Militar do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Procedência

Gratificação prevista no art. 135, III, da Lei 10.261/68
Incorporação nos termos do art. 2o da Lei Estadual no
813/96
Possibilidade
Aplicação da tese fixada no
julgamento
do
Tema
25

IRDR
no
2178554-
93.2018.8.26.0000
Preliminares rejeitadas
Recurso desprovido. Trata-se de recurso de apelação interposto
tempestivamente às fls. 66 pelo Estado de São Paulo, nos autos da ação
ordinária movida por Ademir Arantes Júnior, contra a r. sentença de fls.
63/64, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido,
determinando à Fazenda Pública Estadual a incorporação dos décimos
de gratificação de representação aos vencimentos do autor e seus
reflexos no salário, com o pagamento dos valores vencidos, respeitada a
prescrição quinquenal, incidente a correção a partir do vencimento de
cada prestação e juros de mora a partir da citação, em conformidade
com o Tema 810 do STF; e impôs ao vencido os ônus da sucumbência,
com honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

Preliminarmente, suscita a Fazenda Pública a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
3
IRDR versando sobre o tema em discussão nos autos, postulando o
sobrestamento do feito.

Argui carência da ação em relação ao pagamento dos
atrasados, a considerar que o autor permanece desempenhando a função
junto à Assessoria Militar e vem recebendo regularmente a gratificação
de representação. Assevera que efeitos pecuniários, consistente no
pagamento dos décimos, somente serão devidos após a cessação da
designação, faltando interesse ao autor para requerer o pagamento de
parcelas atrasadas.

No mérito, salienta que o dispositivo legal que permitia a
incorporação da gratificação foi expressamente revogado por lei
posterior, que não só silenciou quanto a possibilidade de incorporação
de gratificação recebida por outro órgão ou poder, mas revogou o
dispositivo legal que assim permitia, de modo que a partir de junho de
1996 passou a ser inviável o aproveitamento de períodos prestados em
outro órgão, para fins de incorporação de gratificação de representação.

Expõe tese argumentativa no sentido de que a
normatização
dos
dispositivos
estaduais
somente
autoriza
a
incorporação de vantagens paga dentro do mesmo Poder, e de atuação
baseada no princípio da estrita legalidade, descabendo ao Judiciário
interferir na Administração para modificar a política remuneratória dos
servidores, pena de assumir função legiferante. Postula o acolhimento
do recurso, julgando-se improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
4

Subsidiariamente,
invoca
a
impossibilidade
da
incorporação sobre o salário base, defendendo sua incidência limitada
ao pagamento com a rubrica “Cod 005.017 Grat. Repr. outros Poderes
Incorp” e eventuais reflexos, respeitada a prescrição quinquenal (fls.
67/78).
Em contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 83/91).

É o relatório.

O autor é integrante da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, lotado na Assessoria Policial Militar do E. Tribunal de Justiça
Militar do Estado de São Paulo desde abril de 2004, remunerado com
verba extra denominada Gratificação de Representação. Busca a
incorporação definitiva da gratificação recebida, procedendo-se o
recálculo de seus vencimentos.

Inicialmente, cumpre refutar a preliminar de carência da
ação. Ainda que esteja o autor recebendo regularmente a gratificação de
representação,
porquanto
encontra-se
na
ativa,
infere-se
dos
demonstrativos de pagamentos anexados às fls. 6/13, que, no campo
“quantidade”, onde deveria se fazer constar o percentual que o servidor
faz jus da verba no salário global, consta apenas a indicação “0,00”.
Portanto, justa é a pretensão à declaração do direito postulado, se assim
reconhecido. No mais, cediço que a incorporação de décimo se faz
incidir sobre determinadas verbas, de modo que inexiste óbice em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
5
apurar eventual reflexo no cálculo para constatação da existência ou não
a créditos pretéritos.

Vencida essa premissa, com efeito, a matéria discutida nos
autos, concernente a “incorporação de décimos da verba denominada
Gratificação de Representação paga aos policiais civis e militares
integrantes das respectivas assessorias, quando concedida por
diferentes órgãos ou Poderes do Estado, bem como seus reflexos e
incidências de descontos obrigatórios” foi submetida ao Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva no processo paradigma 2178554-
93.2018.8.26.0000, admitido como Tema 25. O Incidente foi julgado
em 29/11/2019 e fixada a seguinte tese:
“As disposições da Lei Complementar Estadual no 813/96
aplicam-se aos integrantes da Assessoria Militar do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.

Julgado o incidente em consonância com o posicionamento
majoritário ao decidido por este E. Tribunal, roga-se vênia para
transcrever a brilhante fundamentação do voto condutor, de relatoria do
e. Des. Bandeira Lins, integrante desta C. 8a Câmara:
O tema em discussão não envolve, portanto, ingerência de órgão
sobre órgão, ou de poder sobre poder; e também não diz respeito a
um agir positivo da Administração, que estivesse a descoberto de
autorização legal.
Trata-se, tão somente, de precisar os efeitos da lei que, dispondo
sobre a incorporação, permite, ao menos em alguns casos, que esta
ocorra; e de aferir se tal é a situação dos policiais militares que,
designados para servir junto ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, recebem por isso gratificação estipulada em ato desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
6
Corte.
Inicialmente, milita em favor dessa extensão um imperativo de
isonomia: sendo a incorporação a regra que se aplicaria aos
servidores em questão, indisputadamente, se estivessem a servir em
unidades vinculadas ao Poder Executivo, afigura-se devido
reconhecer que a lei vigente também os contempla.
2.b. A objeção concernente ao fato de ser o Poder Judiciário a fixar
a gratificação não resiste a cotejo entre a Lei Complementar no
813/96 e a sistemática da legislação orçamentária.
O ato de fixação do valor da gratificação apenas se viabiliza como
pagamento concreto da verba correlata pela dotação de recursos
para tanto; e esta não se materializa senão pela ausência de glosas,
do Executivo e do Legislativo, ao direcionamento de recursos que
possibilitam tal efeito.(g.n.)
A
participação
do
Executivo no processo de elaboração
orçamentária inviabiliza, portanto, acoimar tais gratificações como
alheias à deliberação da unidade estatal a que os policiais se
vinculam.
2.c Vale lembrar, ademais disso, que a atividade de segurança
confiada a esses servidores não tem por objeto público, pessoal ou
bens que possam ser concebidos como situados à parte das demais
atividades do Estado.
O público que comparece às sedes do Poder Judiciário é o mesmo
que necessita dos serviços do Poder Executivo e que tem suas
aspirações debatidas na Assembleia Legislativa. As instalações
físicas do Poder Judiciário e os bens que as guarnecem não são
menos res publica do que as dependências e bens dos demais
Poderes.
E são cofres comuns, por fim, aqueles que custeiam o pessoal de
qualquer dessas seções do Estado; assim como aqueles que
respondem pelos reflexos patrimoniais de atos, falhas ou omissões
dos integrantes do Estado em qualquer de suas vertentes.(g.n.)
2.d. A identificação dessa consubstancialidade das várias seções do
Estado e o fato de ser o povo o único destinatário da ação de todas
elas impõe observar que, embora a palavra poder possa ser usada
tecnicamente para nomear órgãos1 ou funções2 do Estado e assim
venha a ser empregada, em linguagem corrente, quando se deseja
enfatizar a autonomia e independência de uns em relação a outros ,
também é empregada como indicativo ou revelação da própria
soberania;3 e nesse aspecto, aponta, antes, para o caráter
politicamente unitário e juridicamente incontrastável do poder do
1 Razão pela qual Michel Temer propõe que se leia da seguinte maneira o art. 2o da Constituição
Federal: “São órgãos da união, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”. Elementos de Direito Constitucional. 24a ed., 4a tir., São Paulo, Malheiros, 2017, p. 120.
2 Do mesmo modo, o art. 44: “A função legislativa é exercida pelo Congresso Nacional (...)”. Idem,
ibidem.
3 Acepção esta empregada, conforme o autor, no parágrafo único do art. 1o da Constituição, no qual
se assinala que “todo o poder emana do povo” . Idem, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
7
Estado.(g.n.)
A divisão desse poder entre órgãos incumbidos de exercer
independentemente suas distintas funções destina-se, em expressão
cuja brevidade contrasta com os séculos de história que condensa,
“a evitar o despotismo e a garantir a liberdade”4; e a construção
doutrinária do princípio da legalidade não deriva de objetivo ou
ideário diverso.5
E de modo algum se está a favorecer o despotismo ou a prejudicar as
liberdades públicas por se reconhecer que a Lei Complementar no
813/96 se aplica ao caso em exame mormente à vista do papel dos
demais Poderes na elaboração do orçamento que viabiliza, ano após
ano, o pagamento dessas gratificações.
Nesse diapasão, se é possível relacionar a fixação das gratificações a
um dos significados da palavra poder, não se tratará do sentido em
que o Poder Judiciário haveria de ser considerado como
compartimento estanque da organização estatal.
Ao contrário: para os fins da Lei Complementar no 813/96, o
Judiciário, que não aprova os próprios orçamentos, há de ser
divisado como integrante do poder soberano e unitário do Estado; e
assim habilitado a desencadear, em relação aos policiais que servem
o povo paulista nas dependências sob administração do Tribunal, os
efeitos que o aludido diploma estipula para a percepção continuada
de gratificações. (g.n.)
No mérito, ultrapassada a tese da inaplicabilidade da Lei no
813/96 pela revogação da Lei no 467/86, conforme fundamentação da
tese fixada, antes de adentrar ao exame da norma incumbe atentar ao
que dispõe o art. 135, III, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68), que autoriza a concessão da
gratificação de representação:
“Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário:
(...)
III - a título de representação, quando em função de gabinete, missão
ou estudo fora do Estado ou designação para função de confiança do
Governador”.
4 HAMON, François; TROPER, Michel; BURDEAU, Georges. Direito Constitucional. Trad. (da
27a ed. francesa) Carlos Souza. Barueri: Manole, 2005, p. 87
5Nesse sentido: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNANDEZ, Tomás Ramón. Curso de
Derecho Administrativo, T. I, 10a ed., Madrid: Civitas, p. 433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
8

E sobre a gratificação em comento, dispõe a Lei 813/96:
Artigo 1.o - A gratificação de representação, a que se refere o inciso
III do artigo 135 da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968, será
incorporada à retribuição do servidor, observadas as seguintes
regras:
I - a incorporação será concedida apenas aos servidores que contem
com mais de cinco (5) anos de efetivo exercício;
II - a incorporação será feita na proporção de um décimo (1/10) do
valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o limite de dez
décimos (10/10):
III - na hipótese de recebimento, durante o período de doze meses, de
gratificação de representação de valores diferentes, a incorporação
será feita com base na vantagem percebida por mais tempo ou, se
nenhuma delas atender a esse requisito, com base na vantagem de
maior valor;
IV - o servidor que, após a incorporação, total ou parcial, vier a
fazer jus a gratificação da mesma natureza, perceberá apenas a
diferença entre a vantagem incorporada e a nova gratificação, se
esta for maior,
V - na hipótese do inciso anterior, observado o disposto nos incisos I,
II e III deste artigo, a incorporação abrangerá apenas a diferença
que estiver sendo paga ao servidor.
Artigo 2.o - O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo
com o da vantagem que deu origem à incorporação.
Artigo 3.o - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos
inativos.”

Ora, é de clara intelecção que o Diploma Legal não faz
distinção alguma entre servidores que fazem jus à gratificação; prevê o
pagamento independente do local onde presta ou prestou os serviços.
Tampouco veda expressamente a incorporação percebida por serviços
em diferentes órgãos ou Poderes do Estado.

Afinal, como já decidido: “Se internamente, no mesmo órgão,
o direito é reconhecido, a atuação em setores distintos da Administração não
modifica nem amplia a norma, mesmo porque, no caso, trata-se de
gratificação prevista no art. 135, III, da Lei 10.261/68.” (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
9
0017915-83.2012.8.26.0053, 1a Câm. Dir. Público, rel. Des. Luiz
Francisco Aguilar Cortez).

Até porque, há a considerar que: “As Assessorias Militares
do Tribunal de Justiça do Estado são unidades de trabalho policial militar,
administrativamente assemelhada às outras, e o autor não exerce outro cargo
ou função que lhe proporciona remuneração superior. Exerce o mesmo cargo
e a mesma função policial militar para que foi nomeado, não se confundindo
as gratificações criadas com a diferença que o exercício de outro cargo ou
função
poderia
proporcionar.
(Apelação
Cível
no
1039278-02.2018.8.26.0053, 10a Câm. Dir. Público, rel. Des. Torres de
Carvalho).

E como explanado no julgamento do Tema 25:

E são cofres comuns, por fim, aqueles que custeiam o pessoal de
qualquer dessas seções do Estado; assim como aqueles que
respondem pelos reflexos patrimoniais de atos, falhas ou omissões
dos integrantes do Estado em qualquer de suas vertentes.(g.n.)

Na esteira do entendimento adotado no julgamento do
IRDR, extraem-se os seguintes precedentes do repositório de
jurisprudência desta E. Corte:
Policial Militar. Gratificação de Representação. Pretensão de
incorporação
de
décimos
dessa
gratificação.
Sentença
de
improcedência. Recurso do autor buscando a inversão julgado.
Viabilidade. Autor que possui o direito de incorporação da referida
gratificação aos seus vencimentos, com relação ao período que se
encontrava lotado na Assessoria Policial Militar do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (APMTJ). Incorporação prevista na
LCE no 813/1996. IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no
25). Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
10
1009551-61.2019.8.26.0053; Relator: Aroldo Viotti; 11a Câmara de
Direito Público; j. 05/02/2020).
SERVIDOR ESTADUAL Policial Militar - Gratificação de
Representação Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça
Incorporação décimos Possibilidade: - Incorporação prevista na
LCE no 813/1996. IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no
25). (Apelação Cível 1019864-18.2018.8.26.0053; Relatora: Teresa
Ramos Marques; 10a Câmara de Direito Público; j. 17/03/2014).
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidor público estadual
em atividade - Policial Militar - Gratificação de Representação
recebida em virtude do exercício de suas funções junto ao Tribunal
de Justiça Militar do Estado de São Paulo - Incorporação dos
decênios referentes à Gratificação de Representação percebida por
anos - Possibilidade - Interpretação extensiva da LCE no 813/96, que
aponta para o direito do autor - Prescrição quinquenal das parcelas
vencidas antes do ajuizamento da demanda que se impõe em razão
da ordem pública - Direito reconhecido ao autor Sentença de
procedência mantida, inclusive no ponto da obervância à orientação
do E. STF e do E. STJ nos temas 810 e 905, respectivamente, quanto
à correção monetária e juros de mora. RECURSO VOLUNTÁRIO e
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
(Apelação
Cível
1037903-29.2019.8.26.0053; Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1a
Câmara de Direito Público; j. 11/12/2019).
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL POLICIAL MILITAR Gratificação de Representação
Serviços prestados perante a Assessoria Policial Militar do
Tribunal de Justiça de São Paulo (APMTJ)
Incorporação de
décimos Evolução Revalorização Art. 2o da Lei Complementar
Estadual no 813/1996 Sentença de procedência mantida Apelação
e Remessa Necessária desprovidas. (Apelação/Remessa Necessária
1055455-12.2016.8.26.0053; Relatora: Ana Liarte; 4a Câmara de
Direito Público; j. 18/11/2019).

Na esteira de tudo quanto exposto, sucumbe a pretensão
recursal.

Por derradeiro, impõe-se afastar o pedido subsidiário de
incidência da gratificação limitada a rubrica “Cod 005.017 Grat.
Repr. outros Poderes Incorp”, em razão do que dispõe a letra da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039727-62.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.797 - lt
11
aqui reproduzida novamente:
Artigo 1.o - A gratificação de representação, a que se refere o inciso
III do artigo 135 da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968, será
incorporada à retribuição do servidor, observadas as seguintes
regras:
(...)
III - na hipótese de recebimento, durante o período de doze meses, de
gratificação de representação de valores diferentes, a incorporação
será feita com base na vantagem percebida por mais tempo ou, se
nenhuma delas atender a esse requisito, com base na vantagem de
maior valor; (g.n.)

Consectário lógico do decaimento recursal é a majoração
dos honorários recursais fixados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

Ante ao exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)